Tribunal: TJBA
Processo: 8070344-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070344-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VILAS BOAS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
JOEL FERREIRA VAZ FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Vilas Boas Empreendimentos Comerciais Ltda. – ME contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de testemunha originalmente arrolada na ação indenizatória nº 0516345-73.2017.8.05.0001.

2. A decisão agravada considerou que, ausente justificativa, o não comparecimento da testemunha implicaria sua desistência, rejeitando o pleito de substituição mesmo diante da demonstração de reiteradas tentativas de contato pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição de testemunha arrolada pela parte autora que, embora regularmente indicada, se tornou inacessível por causas alheias à vontade da parte, nos termos do art. 451, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 451, III, do CPC admite a substituição de testemunha que não for localizada em sua residência ou local de trabalho.

5. A interpretação extensiva da norma permite a substituição em casos em que a parte demonstra diligência e boa-fé na tentativa de localização da testemunha.

6. A utilização de aplicativos de mensagens como meio de contato configura instrumento idôneo para comprovação da tentativa de localização, conforme jurisprudência recente.

7. A decisão agravada restringiu indevidamente a substituição de testemunhas a hipóteses de ausência por motivo de saúde, em desconformidade com o texto legal e com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. Ausente má-fé ou intuito protelatório por parte da agravante, revela-se legítima a substituição requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar a substituição da testemunha Nailton Gomes Pereira, com concessão de prazo de 10 (dez) dias para indicação de novo nome.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a substituição de testemunha que se torne inacessível por motivos alheios à vontade da parte, desde que demonstradas diligência e boa-fé na tentativa de localização.

2. A limitação da substituição a hipóteses de ausência por motivo de saúde não encontra amparo legal e viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070344-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VILAS BOAS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME e como apelada CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça